Tribunal: TJMT
Processo: 0029327-35.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0029327-35.2010.8.11.0041
RECORRENTE: SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 108104495, pág. 212):
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIVROS VIRTUAIS EM CDs E DVDs – REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
O CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: 9. Em relação ao tema no 593 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, foi aprovada a seguinte tese: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.” (RE 330817, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017)
Quando não identificada condenação pecuniária, a fixação dos honorários sucumbenciais serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do §3o do CPC/73.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 55240/2016, Relatora DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 19/08/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, mas efeitos infringentes (id. 108104495, pág. 256).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC, sob o argumento da desnecessidade da juntada dos comprovantes de pagamento na fase de instrução para declaração do direito da parte, podendo ser realizada no momento de liquidação.
Sustenta, ainda, aplicação inadequada do art. 165, do CTN, diante do direito ao reembolso dos valores pagos indevidamente.
Por fim, assevera a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 108104496, pág. 3).
Contrarrazões no id. 108104496, págs. 41/59.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada no momento para apresentação da cobrança indevida e a respeito do seu direito no indébito.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA FIANÇA OFERTADA. DÍVIDA COBRADA DE NÃO DEVEDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738598/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça